Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 6.524,88 (seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais. Preliminarmente, afirma que os valores da presente condenação são objeto de execução de título extrajudicial e, portanto, deve ser considerada a litispendência e bis in idem no caso. Aduz que há de ser reconhecida a coisa julgada, uma vez que o recorrido teria transacionado com uma das rés naquela ação. No mérito, alega que o negócio jurídico deve ser considerado nulo por não cumprir as normas do BACEN. Pugna pela reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada; pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; reconhecimento do cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31268764). Contrarrazões apresentadas (ID 31268774).
III. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Quanto à preliminar de litispendência e coisa julgada, considerando que a ação de execução de título extrajudicial no 0723968-03.2020.8.07.0016 foi extinta por ausência de bens penhoráveis, persiste o interesse do credor em haver o que lhe é devido, bem como não há que se falar em coisa julgada, pois não foram interpostos, tampouco acolhidos embargos àquela execução. Preliminares rejeitadas..
V. Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que não assiste razão à parte recorrente. É cediço que a Lei dos Juizados Especiais foi sancionada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere, e que prescindisse de maior dilação probatória, razão porque estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade, cabendo à parte ré, independente de intimação, carrear aos autos todos os documentos necessários para demonstrar o seu direito. Preliminar rejeitada.
VI. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
VII. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.
VIII. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor autor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
IX. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos ID 31268689 e 31268690. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado.
X. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), vinculadas, à época dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Cito julgado com alto poder persuasivo: Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016).
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.